Tribunal: TJBA
Processo: 8023508-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023508-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANETE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
SILVESTRE DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: ELIZETE MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KEVIN DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR HERDEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a desocupação de imóvel no prazo de 30 dias, em ação reivindicatória ajuizada por herdeira de proprietária falecida.

2. A agravante alega ilegitimidade ativa da autora, por ausência de autorização dos demais herdeiros, bem como a necessidade de instrução probatória para análise da posse e de benfeitorias realizadas, além de invocar razões humanitárias para suspensão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se herdeiro pode ajuizar ação reivindicatória de bem indiviso antes da partilha; e saber se a situação pessoal da agravante justifica a suspensão ou modificação da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.784, do CC estabelece a transmissão automática da herança aos herdeiros, que adquirem posse e domínio dos bens do espólio no momento da abertura da sucessão.

5. A jurisprudência do C. STJ reconhece que qualquer herdeiro possui legitimidade para propor ação de defesa da posse ou reivindicação de bens do espólio, ainda que não tenha ocorrido partilha.
6. A ocupação do imóvel pela agravante é derivada de relação de afinidade com herdeiro falecido, sem qualquer título jurídico que justifique a permanência no bem.

7. A alegação de benfeitorias ou de longa permanência no imóvel não elide o direito da proprietária registral e não impede o deferimento da tutela de urgência quando presentes os requisitos legais.

8. O estado de saúde da agravante, comprovado por atestado médico, não afasta o cumprimento da ordem judicial, conquanto autorize a dilação do prazo de desocupação, por razões de dignidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido, com modulação da decisão agravada para estender o prazo de desocupação para 60 dias, contados da intimação.

Tese de julgamento:
“1. Herdeiro pode propor ação reivindicatória de bem indiviso, mesmo antes da partilha. 2. A ausência de título jurídico não autoriza a manutenção da posse em face da proprietária registral. 3. Situação de saúde da ocupante pode justificar a modulação dos efeitos da ordem judicial, sem afastar seu cumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228, 1.314 e 1.784; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2017, DJe 14.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023508-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JANETE ALMEIDA SOUZA
e como agravada
ELIZETE MARIA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator